Tribunal: STF
Processo: RE 1336867
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. MAJORAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 E DOS §§ 1º E 1º-B DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado no Recurso Cível n. 5009385-65.2020.4.04.7200/SC, da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, nos termos do voto do Juiz Relator, que deu parcial provimento ao recurso, para excluir a incidência da multa aplicada:
    “Cuida-se de recurso inominado interposto pela União - Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial relativos à declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a título de contribuições ao Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) sobre sua remuneração, com base nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, naquilo que superar a alíquota de 11%.
    (…) A matéria em discussão já foi objeto de apreciação por esta Turma Recursal no Recurso de Medida Cautelar n. 5014917-20.2020.4.04.7200, Relator Juiz Federal Antonio Fernando Shenkel do Amaral e Silva, julgado na sessão virtual realizada no período de 22 a 29-10-2020, que no mesmo sentido entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 11 da EC n. 103/2019 e do artigo 149, § 1º e 1º-B, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 103/2019 (...)
    ‘3. A capacidade contributiva vem delineada no preceptivo do art. 145, § 1º, da CF/88, impondo a observância da capacidade econômica do contribuinte (…)
    4. A vedação constitucional ao poder de tributar instituída pelo art. 150, IV, da CF/88 impede qualquer tentativa do Estado que importe utilizar tributo com efeito de confisco (…)
    5. Nos termos do que delimita o art. 195, § 5º, da CF, é vedada a criação de qualquer benefício ou serviço sem a contrapartida no custeio pelo beneficiado (...) Desta forma, observado o princípio da igualdade e reciprocidade entre o custo imposto e o benefício auferido pelo contribuinte, é razoável a conclusão no sentido de que o aumento da alíquota não pode ser acompanhado da redução do benefício, o que fatidicamente ocorreu com a edição da EC n. 103/2019.
    (…) 6. Por fim, e não menos importante, é a garantia expressa na Constituição Federal, relativa a irredutibilidade de vencimentos e subsídios (arts. 37, XV, e 95, III, da CF).
    (…) 7. Em conclusão, o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio na ordem de 36,83%, quando acrescido o imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, no patamar de 5,87%, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio.
    8. Com isto, em juízo sumário, entendo pela inconstitucionalidade do art. 11 da EC n. 103/2019 e o art. 149, § 1º e 1º-B, da CF, com a redação dada pela EC n. 103/2019’” (fls. 1-3 e 5-7, e-doc. 8).
    2. A União alega ter a Turma Recursal contrariado o art. 149 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.
    Sustenta que, “nas ADI’s 6254, 6255 e 6258, relatadas pelo Ministro Roberto Barroso, em recente decisão do STF, assentou-se que matéria encontra-se ‘sub judice’ em nossa Corte Suprema, com dispositivo que objetivamente paralisa superveniente apreciação sobre a matéria, especialmente na hipótese de que o conteúdo decisivo se afaste do decidido monocraticamente no STF” (fl. 3, e-doc. 12).
    Argumenta que, “nos termos da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, o Congresso Nacional alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, bem como alterou alíquotas de contribuições sociais de servidores públicos” (fl. 4, e-doc. 12).
    Ressalta que “o aumento de alíquotas respeitou aos parâmetros de constitucionalidade, sob todos os aspectos, bem como se prestigiou a igualdade, qualificando-se objetivamente a capacidade contributiva. Além do que a discussão demonstra que não há direito adquirido a alíquotas de tributos, o que significa, de modo muito peculiar, que não há direito adquirido a regime jurídico” (fl. 4, e-doc. 12).
    Assevera que “não se identifica, no caso presente, impedimento de ordem constitucional que proíba a progressividade e aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, nomeadamente porque, na hipótese, se observam os princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco, de modo que não há violação a direitos e garantias individuais, resguardados nos termos do art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal/88. Efetivamente, não há direito adquirido a alíquota de contribuição previdenciária a ser recolhida” (fl. 5, e-doc. 12).
    Salienta que “o STF, por intermédio de decisão do Ministro Roberto Barroso, fixou que não há flagrante inconstitucionalidade na Emenda Constitucional nº 103, pelo que, em caráter liminar, determinou-se que se aguarde reunião plenária para apreciação da demanda” (fl. 5, e-doc. 12).
    Assinala que “em matéria tributária enfatiza-se a inexistência a direito adquirido a regime jurídico. Não há, efetivamente, direito adquirido a regime tributário diferenciado” (fl. 14, e-doc. 12).
    Anota que “o princípio da isonomia legitima a observância da capacidade contributiva em relação a qualquer espécie de tributo (e não apenas aos impostos, que contam com autorização explícita para tanto no art. 145, § 1º, da Constituição), o que, reforçado pelo princípio da equidade na forma de participação no custeio da seguridade social, permite a instituição de alíquotas progressivas para as contribuições destinadas à seguridade social” (fl. 18, e-doc. 12).
    Afirma que “a emenda constitucional que alterou alíquotas de contribuições sociais de servidores públicos, atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, nesse último caso mediante a utilização de alíquotas progressivas, guardando perfeita sintonia com o nosso modelo constitucional, com a jurisprudência do STF e com o sistema tributário brasileiro em geral, evidenciando-se, de modo muito claro que não há direito adquirido a alíquota de contribuição social, exatamente porque não há direito adquirido a regime jurídico” (fl. 29, e-doc. 12).
    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo, em razão das ADI’s 6254, 6255 e 6258 e, posteriormente, reformado o acórdão proferido pela e. Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão da contrariedade ao art. 149 da Constituição com a redação dada pela EC 103/2019, consoante as razões acima expendidas. Espera provimento, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 29, e-doc. 12).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 14).
    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora